Tribunal: TJPA
Processo: 0801582-57.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801582-57.2025.8.14.0067

APELANTE: MARIA EMILIA DA COSTA LEITE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. CONTRATOS AUTÔNOMOS. FACULDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ACESSO À JUSTIÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Emilia da Costa Leite contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada em face do Banco BMG S/A, sob fundamento de ausência de interesse processual decorrente de suposto fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância abusiva, em razão do ajuizamento de múltiplas ações envolvendo contratos bancários distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ações autônomas para discussão de contratos bancários distintos configura ausência de interesse processual ou litigância abusiva; (ii) estabelecer se a aglutinação de demandas constitui obrigação processual da parte autora; e (iii) determinar se a extinção prematura do feito sem resolução do mérito violou os princípios do acesso à justiça e da primazia da resolução meritória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida, sendo insuficiente a mera existência de múltiplas demandas ajuizadas pela mesma parte para caracterizar ausência de interesse de agir.

Cada contrato bancário discutido possui autonomia jurídica própria, com fatos individualizados quanto à contratação, valores descontados, forma de pactuação e extensão dos danos alegados.

O art. 327 do CPC prevê a cumulação de pedidos como faculdade processual do autor, inexistindo imposição legal de concentração obrigatória de pretensões autônomas em uma única demanda.

Não há litispendência ou conexão obrigatória quando os processos discutem contratos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes e teses jurídicas semelhantes, por ausência de identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

A extinção sem resolução do mérito constitui medida excepcional e deve observar os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da proporcionalidade.

O combate à litigância predatória não autoriza restrição automática ao direito constitucional de ação sem demonstração concreta de fraude, má-fé ou abuso processual individualizado.

A utilização de petições padronizadas em demandas consumeristas massificadas não caracteriza, por si só, conduta ilícita ou litigância abusiva.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ possui natureza administrativa e não cria condição da ação nem restringe o acesso à jurisdição fora das hipóteses legalmente previstas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a legitimidade do ajuizamento de ações autônomas para discussão de contratos distintos, afastando a caracterização automática de litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento da ação originária.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ações autônomas para discussão de contratos bancários distintos não configura, por si só, ausência de interesse processual ou litigância abusiva.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade processual da parte autora, inexistindo obrigação de aglutinação compulsória de demandas.

A similitude de fundamentos jurídicos ou a utilização de modelos padronizados em ações consumeristas não caracteriza automaticamente má-fé processual.

A extinção prematura do processo sem demonstração concreta de abuso processual viola os princípios do acesso à justiça e da primazia da resolução do mérito.

Recomendações administrativas do CNJ não possuem força normativa para criar restrições ao exercício do direito constitucional de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 17, 55, 98, § 3º, 327, 485, VI, 1.007 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801634-75.2023.8.14.0050, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802053-95.2023.8.14.0050, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025; Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801582-57.2025.8.14.0067; Apelante: MARIA EMILIA DA COSTA LEITE; Apelado: BANCO BMG S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação originária, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA EMILIA DA COSTA LEITE em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A.

A sentença recorrida, lançada ao id 32754505, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse processual, por entender configurado o fracionamento indevido de demandas e a existência de indícios de litigância abusiva, diante do ajuizamento simultâneo de múltiplas ações pela autora em face das mesmas instituições financeiras, discutindo contratos diversos em processos autônomos. Consta da decisão que a autora ajuizou 04 (quatro) ações declaratórias distintas, sendo 02 (duas) em face do Banco BMG S/A e 02 (duas) em face do Banco Bradesco S/A, todas sob o rito comum e com pedidos semelhantes de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. Registrou o magistrado singular que previamente determinou a emenda da inicial para aglutinação das demandas contra o mesmo banco requerido em uma única ação, nos moldes do Tema nº 1.198 do STJ, providência não atendida pela autora. Entendeu o Juízo de origem que a fragmentação das demandas afrontaria os princípios da boa-fé processual, cooperação e razoável duração do processo, além de contribuir para a litigância predatória. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (id 32754506), a apelante sustenta, preliminarmente, o cabimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal, alegando hipossuficiência econômica, por se tratar de pessoa idosa aposentada, cuja renda mensal corresponde aproximadamente a um salário mínimo. No mérito, argumenta, em síntese: (i) inexistir litigância abusiva ou fracionamento indevido de demandas, porquanto cada contrato discutido representa relação jurídica autônoma, com causa de pedir e pedidos próprios; (ii) que a cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade processual da parte autora, e não obrigação; (iii) que não há conexão entre os processos, haja vista a ausência de identidade de pedidos e causas de pedir; (iv) que a extinção do feito configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça e à primazia do julgamento de mérito; (v) que a estratégia processual adotada não implica má-fé ou abuso do direito de ação; e (vi) que a sentença recorrida incorreu em excesso de formalismo ao extinguir prematuramente o feito sem apreciação meritória. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

Em contrarrazões colacionadas ao id 33276331, o BANCO BMG S/A pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida. Sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de fracionamento indevido de demandas e ausência de interesse de agir, diante do ajuizamento simultâneo de múltiplas ações pela autora contra as mesmas instituições financeiras; (ii) que as ações apresentam pedidos padronizados, causas de pedir semelhantes e petições iniciais reproduzidas em modelo idêntico; (iii) que o ajuizamento massificado de demandas semelhantes configura litigância predatória e afronta aos princípios da boa-fé processual, cooperação e economia processual; (iv) que o comportamento processual adotado encontra vedação na Recomendação nº 159 do CNJ e em precedentes relacionados ao Tema nº 1.198 do STJ; (v) que a fragmentação das demandas prejudica o contraditório e dificulta o exercício da defesa pela instituição financeira; e (vi) que a sentença observou adequadamente a orientação jurisprudencial e normativa voltada ao combate à litigância abusiva. Ao final, requer o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença extintiva.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se em verificar: (i) se houve acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual decorrente do alegado fracionamento indevido de demandas e suposta litigância abusiva; (ii) se o ajuizamento de ações autônomas para discussão de contratos bancários distintos configura exercício regular do direito de ação; e (iii) se a determinação judicial de aglutinação compulsória das demandas possui amparo legal e jurisprudencial.

Pois bem.

A sentença recorrida extinguiu prematuramente a demanda ao fundamento de que a parte autora teria promovido fracionamento indevido de ações ao ajuizar, simultaneamente, diversas demandas em face de instituições financeiras distintas, discutindo contratos diversos, o que, segundo o Juízo de origem, configuraria ausência de interesse de agir, litigância abusiva e afronta aos princípios da boa-fé processual, cooperação e economia processual.

Todavia, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse processual constitui condição da ação e decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida. Sobre o tema, dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação declaratória visando discutir contrato específico supostamente não reconhecido, postulando declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A circunstância de existirem outras demandas ajuizadas pela mesma parte em face da mesma ou de outras instituições financeiras, discutindo contratos distintos, não conduz, por si só, à conclusão automática de ausência de interesse processual.

Isso porque cada relação contratual ostenta autonomia jurídica própria, possuindo elementos fáticos individualizados, inclusive quanto à origem da contratação, datas, valores descontados, forma de contratação, eventual vício de consentimento e extensão dos danos alegadamente suportados.

O art. 327 do CPC prevê a possibilidade de cumulação de pedidos, mas não estabelece obrigatoriedade de aglutinação de pretensões autônomas em uma única demanda:

“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.”

A norma processual, portanto, confere mera faculdade processual ao autor, inexistindo previsão legal que imponha ao jurisdicionado a obrigatoriedade de concentrar, em uma única ação, todas as controvérsias eventualmente existentes em face de determinada instituição financeira.

De igual modo, não se verifica hipótese de litispendência, tampouco conexão obrigatória apta a justificar a extinção do feito.

Nos termos do art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

No caso concreto, embora as demandas possuam natureza semelhante, os contratos discutidos são distintos, assim como os fatos constitutivos de cada pretensão.

A similitude de teses jurídicas ou a repetição de fundamentos genéricos não é suficiente para caracterizar identidade de causa de pedir.

Ademais, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito deve constituir medida excepcional, sobretudo diante do princípio da primazia da resolução meritória, expressamente previsto no Código de Processo Civil.

Nesse sentido, dispõe o art. 4º do CPC:

“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Também o art. 6º do CPC estabelece:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Embora seja legítima a preocupação institucional do Poder Judiciário com práticas de litigância predatória e judicialização abusiva, especialmente em demandas massificadas envolvendo contratos bancários, tal circunstância não autoriza, de forma automática e genérica, a supressão do direito constitucional de ação sem demonstração concreta de abuso processual.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, XXXV:

“Art. 5º (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

O acesso à justiça constitui garantia fundamental e somente pode sofrer restrições em hipóteses expressamente autorizadas pelo ordenamento jurídico, mediante fundamentação concreta e individualizada.

No caso dos autos, a sentença recorrida baseou-se predominantemente em considerações genéricas acerca do aumento de demandas repetitivas, referências abstratas à litigância predatória e dados estatísticos relacionados à atuação profissional do patrono da parte autora, sem, contudo, demonstrar efetivamente a existência de fraude processual, má-fé ou utilização abusiva do processo nesta demanda específica.

A mera existência de múltiplas ações ajuizadas pela parte autora não constitui elemento suficiente para presumir litigância abusiva.

Da mesma forma, a utilização de modelos padronizados em petições iniciais não caracteriza, isoladamente, conduta ilícita, sobretudo em demandas consumeristas massificadas, em que naturalmente há repetição de fundamentos jurídicos.

O próprio Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ, mencionado na sentença, não autoriza a extinção automática de ações pela simples multiplicidade de demandas, mas apenas reconhece a possibilidade de adoção de medidas voltadas à verificação da regularidade processual e prevenção de abusos concretamente demonstrados.

Não se desconhece a Recomendação nº 159/2024 do CNJ, tampouco os esforços institucionais voltados ao combate à litigância abusiva. Entretanto, recomendações administrativas não possuem força normativa apta a criar condição da ação não prevista em lei ou restringir direito constitucional de acesso à jurisdição.

Ademais, eventual preocupação com economia processual ou racionalização administrativa do acervo jurisdicional não pode se sobrepor às garantias processuais fundamentais da parte autora, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de fraude, duplicidade de pedidos idênticos ou manipulação processual dolosa.

A extinção do feito, nas circunstâncias apresentadas, revela-se medida excessivamente gravosa e incompatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem reconhecendo que o ajuizamento de ações distintas para discussão de contratos autônomos não configura, por si só, litigância predatória ou ausência de interesse processual.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONEXÃO PROCESSUAL. AÇÕES AJUIZADAS PELO MESMO AUTOR CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DISTINTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aduvald Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, sem resolução do mérito, ao indeferir a petição inicial, sob alegação de conexão com outra ação proposta contra a mesma instituição bancária. O autor sustenta que os processos possuem objetos e causas de pedir distintos, pois discutem contratos diversos, e requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão jurídica entre as ações que justificasse a exigência de unificação dos pedidos em uma única demanda; (ii) determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da ordem de emenda da petição inicial, violou o princípio do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão processual somente se configura nos termos do art. 55 do CPC quando há identidade entre o pedido ou a causa de pedir, sendo insuficiente a mera coincidência das partes para caracterizá-la.

As ações ajuizadas tratam de contratos distintos: uma refere-se a descontos de tarifas bancárias (“CESTA B. EXPRESSO1”) e a outra discute descontos decorrentes de contrato de seguro de vida (“PSERV”), o que demonstra a autonomia dos objetos e fundamentos jurídicos.

A exigência de unificação dos pedidos, sem configuração de conexão, desconsidera a diversidade das relações jurídicas e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

O § 3º do art. 55 do CPC permite a reunião de processos mesmo sem conexão formal, desde que exista risco de decisões conflitantes, o que não se verifica no caso em análise, pois as controvérsias tratam de obrigações distintas e passíveis de decisões independentes.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a validade do ajuizamento autônomo de ações quando há pluralidade de contratos e inexistência de identidade entre causa de pedir ou pedido.

A extinção do processo, com base em suposta conexão inexistente, compromete o acesso à justiça e inviabiliza a análise individualizada das pretensões do autor, sendo indevida a sanção processual imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Ações não possuem conexão processual quando versam sobre contratos distintos, ainda que entre as mesmas partes, e com causas de pedir e pedidos autônomos.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por descumprimento de ordem de unificação indevida, configura violação ao princípio do acesso à justiça.

É admissível o ajuizamento de ações autônomas para discutir descontos bancários decorrentes de relações jurídicas diversas, sem que isso implique risco de decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 55, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív nº 0801356-77.2024.8.15 .0061, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível; STJ, AREsp 0800670-35.2022 .8.15.0941, Rel. João Batista Barbosa, 2ª Câmara Cível, j . 01.06.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016347520238140050 28387892, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA OU CONEXÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU FRAUDE EVIDENTE. VÍCIO INSANÁVEL NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por Neuza Godoy de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de litispendência ou conexão com outra demanda de n.º 0801988-03.2023.8 .14.0050, em trâmite perante o mesmo juízo, por versarem ambas sobre descontos bancários incidentes na mesma conta corrente.

2 – A questão em discussão consiste em averiguar a regularidade do indeferimento liminar da petição inicial, fundado em suposta duplicidade ou fracionamento abusivo de ações, sem oportunizar o contraditório à parte autora. Discute-se, especificamente: (A) se há identidade entre os objetos e causas de pedir das demandas indicadas; (B) se o ajuizamento de múltiplas ações pelo mesmo autor, relacionadas à mesma conta, configura má-fé ou litigância predatória; e (C) se a extinção do feito, nos moldes do art . 330, II, do CPC, é medida juridicamente legítima no caso.

3 – O indeferimento da petição inicial, como medida de excepcionalidade, demanda a verificação inequívoca da inexistência de interesse processual, hipótese que não se configura na espécie, uma vez que a petição inicial expõe causa de pedir e pedido específicos, relacionados a rubricas distintas, com documentação individualizada. A mera similitude fática com outras demandas não enseja, por si só, conclusão de fracionamento abusivo.

4 – A propositura de ações distintas, com pedidos autônomos, embora envolvendo a mesma instituição financeira e conta bancária, não constitui, de forma automática, litigância temerária ou fraude ao Judiciário . O reconhecimento de abuso do direito de ação requer prova concreta de má-fé, o que não se extrai dos autos.

5 – A extinção sumária da demanda sem prévia oitiva da parte autora viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e contraria o disposto no art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa, bem como o art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção de eventuais vícios sanáveis.

6 – Ausente vício insanável e constatada a necessidade de cognição exauriente, impõe-se o reconhecimento de nulidade da sentença extintiva, com o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.

7- RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020539520238140050 29489000, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, entendo que a sentença recorrida merece reforma, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito originário, com apreciação do mérito da demanda.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

Determino, ainda, a intimação da apelante para promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, nos termos do art. 1.007, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 22/06/2026